Tribunal: TJSP
Processo: 1500044-45.2018.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500044-45.2018.8.26.0573, da Comarca de Conchas, em que é apelante EMERSON
MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, rejeitada a matéria preliminar, deram provimento parcial ao
recurso de Émerson Marques da Silva para reduzir a pena para cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime
inicial fechado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-45.2018.8.26.0573 -Voto no 40952
2
Voto no 40.952
Apelação no 1500044-45.2018.8.26.0573 Conchas
Processo no 1500044-45.2018.8.26.0573 2a Vara
Apelante - Émerson Marques da Silva
Apelado - Ministério Público
Tráfico. Inépcia da denúncia afastada. Crime de bagatela e
desclassificação para porte de entorpecente para consumo
próprio afastados. Recurso parcialmente provido.
Émerson Marques da Silva, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de seis anos, seis
meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial aberto, e seiscentos
e cinquenta e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário. Decretada a
suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III,
da Constituição Federal (fls. 216/223).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 278/279).
Postula o ilustre defensor, preliminarmente,
nulidade do processo, por inépcia da denúncia e concessão dos
benefícios da Justiça gratuita; no mérito, por falta de prova ou
aplicado
o
princípio
da
insignificância,
a
absolvição;
subsidiariamente, desclassificação da conduta para porte de droga
para consumo próprio, prequestionando a matéria, aplicação da
causa especial redutora de pena (fls. 242/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-45.2018.8.26.0573 -Voto no 40952
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
264/268), a d. Procuradoria Geral de Justiça, rejeitada a matéria
preliminar, manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 322/331).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de outubro
de 2018, por volta de 10h38min, no município de Pereiras,
Conchas/SP, Émerson Marques da Silva teria transportado e trazido
consigo, para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, duas porções de cocaína
(43,69g e 145,7g) e um eppendorff contendo cocaína (1,31g),
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.
A denúncia preenche os requisitos exigidos pelo
artigo 41, do Código de Processo Penal. Ainda que de forma concisa,
descreveu os fatos de maneira clara, indicando data, hora e local.
Relatou com todas as circunstâncias em que consistiu a conduta
imputada ao ora apelante. Rejeita-se, assim, a preliminar arguida
pela Defesa.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls.
38/41), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), laudo
pericial de objetos (fls. 87/90, 91/100) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alegou
que é dependente químico, consome de dez a quinze porções de
cocaína, por dia. O entorpecente apreendido se destinava a consumo
próprio. Não encontrava droga para comprar, na cidade, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-45.2018.8.26.0573 -Voto no 40952
4
qual foi buscá-la em São Paulo. Não houve informação anônima,
como disseram os policiais. Nunca afirmou que a droga se destinava
à mercancia. Não vende entorpecente. Não é integrante de
organização criminosa. Já foi condenado por tráfico e tentativa de
homicídio. Reside com a esposa e os cinco filhos menores (mídia).
A
testemunha
Ângelo
Paschoal
Valdrighi,
policial militar, em juízo, afirmou que durante patrulhamento,
recebeu informação de que um morador da cidade iria chegar de
ônibus, de São Paulo, trazendo drogas para venda. Fornecidas as
características físicas da pessoa e o ponto onde iria desembarcar. No
trajeto para o local indicado, avistou o apelante, cujas características
coincidiam com as mencionadas na informação. Abordado, com ele
foi encontrado, dentro de uma sacola, o entorpecente. Na busca
pessoa, encontrado um eppendorf. Não se recorda se estava com
droga ou vazio. O apelante admitiu que trouxera a droga, de São
Paulo, para vender, na cidade. Dentro da sacola havia, além da
droga, peças de roupa e uma carta. Acredita que a carta era de
organização criminosa. O apelante foi conduzido ao distrito policial. O
local, onde o apelante reside, é conhecido como ponto de tráfico
(mídia).
A testemunha Jorge Roberto Moraes, policial
militar, em juízo, corroborou o depoimento de Ângelo. Acrescentou
que o pino encontrado, nas vestes do apelante, estava intacto.
Conhecia o apelante do mundo do tráfico (mídia).
A prova produzida, na instrução criminal, sob o
crivo do contraditório, é desfavorável ao apelante.
A versão oferecida pelo apelante, ao ser
interrogado, em juízo, no sentido de que a droga apreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-45.2018.8.26.0573 -Voto no 40952
5
destinava-se a consumo próprio, não prevalece. As testemunhas
Ângelo e Jorge, policiais militares, em face a informação recebida,
realizaram a diligência que resultou exitosa, identificado o apelante,
foi apreendida a droga que, em razão da variedade e quantidade,
revelam a mercância.
A palavra de policiais, considerada unicamente
a função exercida, não pode ser desmerecida, mesmo que, para que
possa ter validade, como prova, deva se mostrar coerente, como
ocorre no presente caso.
Inviável,
portanto,
a
desclassificação
da
conduta para porte de droga para consumo próprio e, tampouco, o
reconhecimento do crime de bagatela.
Se
os
elementos
probatórios
dos
autos
justificam a manutenção da condenação do apelante, pelo crime de
tráfico, a pena, entretanto, merece alteração.
Afasta-se o aumento da pena, porquanto a
quantidade de droga apreendida, embora considerável, não é
exorbitante a ponto de justificá-lo.
De outra parte, embora o apelante tenha
afirmado, em juízo, que a droga se destinava a consumo próprio,
admitiu a propriedade do entorpecente, que fora buscar em São
Paulo. Assim, mesmo tendo tentado amenizar a situação, deve ser
reconhecida a presença da circunstância atenuante da confissão.
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho (in
RT 683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime;
para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500044-45.2018.8.26.0573 -Voto no 40952
6
fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de
ilicitude”. Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem se diga, por
outro lado, que a atenuante usa a expressão “autoria do crime”, pois,
evidentemente, está querendo se referir a autoria do fato tido como
criminoso, já que, em face da garantia constitucional da presunção de
inocência (CR/88, art. 5o, LVII; PIDCP, art. 14, 2; CADH, art. 8o, 2, 1a
parte), só se pode falar em autoria do crime após condenação transitada em
julgado” (Código Penal Comentado, Celso Delmanto, ed. Renovar, a ed., p.
132).
Assim, o acréscimo de um sexto em razão da
circunstância agravante da reincidência, fica compensado pela
circunstância atenuante da confissão espontânea.
Inviável a aplicação da causa especial redutora
de pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo em vista
a reincidência, comprovada as fls. 190/191.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, compensada a circunstância
agravante da reincidência, pela atenuante da confissão espontânea,
assim permanece, mantido o regime inicial fechado, pela reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime,
rejeitada a matéria preliminar, deram provimento parcial ao recurso
de Émerson Marques da Silva para reduzir a pena para cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o
regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora